Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704307-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DO NASCIMENTO ANDRADE 02048225136 RECORRIDO: VALDEMIR FARIAS TIANO DESPACHO Nos termos da Súmula 481 do STJ, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto